Tribunal: TJPA
Processo: 0017348-06.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017348-06.2001.8.14.0301

APELANTE: POSTO QUATRO LTDA

APELADO: CARLOS GONSALES NAVEGANTES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO POR VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SUPRIMENTO DE OMISSÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Posto Quatro Ltda. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de contaminação ambiental provocada por vazamento de combustível. A embargante sustenta omissão quanto à análise de quatro matérias alegadas na apelação: (i) ilegitimidade passiva; (ii) ausência de nexo causal; (iii) cerceamento de defesa; e (iv) inaplicabilidade da responsabilidade objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise das matérias suscitadas na apelação, especialmente quanto à prescrição; (ii) verificar se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial (CPC, art. 1.022).

A análise do acórdão revela que as alegações de ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal, cerceamento de defesa e inaplicabilidade da responsabilidade objetiva foram enfrentadas de forma expressa, inexistindo omissão a ser sanada quanto a esses pontos.

Constatada, no entanto, omissão quanto à análise da preliminar de prescrição, reconhece-se a possibilidade de suprimento pela via integrativa dos embargos.

A tese de prescrição não prospera, pois a jurisprudência do STJ reconhece a imprescritibilidade da pretensão de reparação de dano ambiental, quando persistem os efeitos do dano (REsp 1081257/SP), além de considerar que, no caso de danos morais cumulados, o prazo prescricional inicia-se com a ciência inequívoca do dano e de sua autoria (REsp 1844593/MG).

No caso concreto, a contaminação do aquífero foi confirmada por laudo técnico e seus efeitos se estendem no tempo, configurando dano ambiental de caráter continuado, o que afasta a prescrição. A ciência do dano moral deu-se em momento recente, dentro do prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Tese de julgamento
:

A omissão no acórdão quanto à análise da prescrição deve ser suprida pela via dos embargos de declaração, sem que isso implique modificação do resultado do julgamento.

A imprescritibilidade da pretensão de reparação por dano ambiental aplica-se quando persistem os efeitos lesivos no tempo.

A contagem do prazo prescricional para danos morais decorrentes de contaminação ambiental inicia-se com a ciência inequívoca do dano e de sua autoria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC/1916, art. 178, §10, IX; CC/2002, art. 206, §3º, V; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1081257/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13.06.2018; STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.06.2013; STJ, REsp 1844593/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 22.08.2022; STF, ADI 6621/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 14.02.2022, DJe 10.03.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
, opostos por POSTO QUATRO LTDA, em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, por unanimidade,
negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais
, oriundos de contaminação ambiental causada por vazamento de combustível em posto de abastecimento de sua responsabilidade.

Na peça recursal (ID 24811601), a parte embargante alega a existência de omissões no acórdão, porquanto o mesmo teria deixado de enfrentar as seguintes matérias suscitadas na apelação: (i) ilegitimidade passiva da empresa Posto Quatro Ltda., (ii) ausência de nexo causal entre o alegado dano e a atividade exercida pelo estabelecimento, (iii) cerceamento de defesa por indeferimento de produção probatória, e (iv) inaplicabilidade de responsabilidade objetiva ao caso concreto.

Contrarrazões foram apresentadas (ID 25380961), nas quais o recorrido sustenta, em síntese: (i) a inexistência das omissões apontadas, (ii) a completa apreciação das teses pela Turma, (iii) o caráter infringente do recurso, o qual apenas visa à rediscussão de matéria já apreciada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II - Mérito

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

Trata-se de embargos de declaração opostos por POSTO QUATRO LTDA contra o acórdão desta Turma que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de contaminação ambiental.

Sustenta a parte embargante, em síntese, a ocorrência de
omissões no acórdão
, consistentes na ausência de enfrentamento de matérias expressamente arguidas na apelação, dentre elas a
prescrição
, a
ilegitimidade passiva
, o
cerceamento de defesa
e a
ausência de nexo causal
.

Das matérias apontadas, verifica-se que a maioria foi devidamente enfrentada no julgamento da apelação, de forma direta ou indireta. Todavia, assiste razão à embargante quanto à
inexistência de manifestação expressa quanto à alegação de prescrição
, o que caracteriza omissão sanável pela via integrativa dos embargos, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Passo, pois, ao suprimento da omissão.

Da prescrição

Sustenta a embargante que o fato danoso — o vazamento de combustível que teria contaminado poço de água — teria ocorrido até o ano de 1992, de modo que o ajuizamento da ação apenas em 2001 encontraria óbice no decurso do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 178, §10, IX, do Código Civil de 1916, vigente à época do fato.

Todavia, tal tese
não merece acolhimento,
senão vejamos.

1.

A relação jurídica em exame decorre de dano ambiental e à saúde pública, provocado por contaminação de aquífero subterrâneo, cuja repercussão é continuada e de efeitos prolongados, o que atrai a incidência do entendimento consolidado no STJ de que não corre prescrição enquanto persistirem os efeitos do dano ambiental (STJ, REsp 1081257/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/06/2018).

2.

Ademais, a pretensão também envolve danos extrapatrimoniais (morais) relacionados ao consumo de água contaminada por coliformes, cuja ciência do dano e de sua autoria se deu apenas após a constatação pericial, ocorrida dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Dessa forma, não ultrapassado o prazo do art. 206, §3º, V, do Código Civil.

3.

A jurisprudência é pacífica quanto à imprescritibilidade do dano ambiental e, no caso de cumulação com pretensão de indenização por dano moral, aplica-se o entendimento de que
os prazos prescricionais são contados da data da ciência inequívoca do dano e de sua autoria
(STJ - REsp: 1844593 MG 2019/0316210-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 22/08/2022).

No presente caso, a contaminação do aquífero, atestada por laudo técnico, revela dano de caráter
permanente e continuado
, cujos efeitos persistem no tempo, afetando a qualidade da água utilizada pela parte autora para consumo doméstico, sendo aplicável a lógica do
dano ambiental imprescritível
.

Quanto aos danos morais, ainda que se entenda possível a incidência de prazo prescricional, no caso concreto a ciência inequívoca do dano e de sua autoria ocorreu apenas com os laudos juntados no inquérito civil, o que afasta a pretensão de reconhecimento de prescrição com base em datas anteriores à formalização da prova pericial. Assim, a contagem do prazo deve ser feita a partir da ciência do laudo técnico, de modo que a ação, ajuizada em 2001, revela-se tempestiva.

Logo, a tese de prescrição não encontra respaldo fático ou jurídico.

Das demais omissões apontadas

A análise do acórdão ora embargado revela que não há quaisquer das hipóteses previstas no referido dispositivo. A Turma enfrentou todas as teses suscitadas na apelação, especialmente no que toca:

·

à legitimidade passiva da empresa Posto Quatro Ltda., reconhecendo-se que, como exploradora do posto de combustíveis de onde emanou o vazamento que contaminou o poço artesiano, era parte legítima para figurar no polo passivo;

·

à existência do nexo de causalidade, comprovado por perícia técnica e documentação anexada pelo próprio Ministério Público, inclusive com laudo técnico e compromissos firmados pela empresa perante o parquet;

·

à ausência de cerceamento de defesa, pois o indeferimento da dilação probatória foi motivado na suficiência do conjunto probatório já produzido;

·

à aplicação da responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade, conforme previsto no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 e sedimentado na jurisprudência do STJ (REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/06/2013).

Portanto, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado, mas tão somente a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é viável pela via eleita.

Consoante reiterada jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA AGENTES DE NECROTOMIA, PAPILOSCOPISTAS E PERITOS OFICIAIS COMO SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS, E QUE DISCIPLINA ATRIBUIÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO. AUTONOMIA DA POLÍCIA CIENTÍFICA. POSSIBILIDADE DE O ENTE FEDERADO CRIAR SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA CIENTÍFICA NÃO SUBORDINADA À POLÍCIA CIVIL . OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão ou contradição para fins de oposição de embargos de declaratórios . 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados .

(STF - ADI: 6621 TO 0110260-60.2020.1.00 .0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 14/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/03/2022)

Por conseguinte, acolho os presentes embargos apenas para suprir a omissão quanto à análise da prescrição, rejeitando-a, mantendo-se íntegro o acórdão nos demais termos.

Conclusão

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para suprir omissão no acórdão embargado e, no mérito, REJEITAR A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 14/05/2025